Tribunal: TJDFT
Processo: 0722412-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO.

I. De acordo com o artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência pressupõe a probabilidade do direito e a existência de receio de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II. À luz de um contexto probatório incompleto não se deve deferir tutela de urgência que acabaria por elidir o exercício de eventual direito de retenção com base no artigo 1.219 do Código Civil.

III. Não se pode falar em prejuízo irreparável ou de difícil reparação se a situação contra a qual investe o proprietário do imóvel perdura desde 2020.

IV. Agravo de Instrumento desprovido.